Tribunal: TJMT
Processo: 0036091-37.2010.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0036091-37.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE EMPRESARIOS - SICOOB EMPRESARIAL MT - CNPJ: 04.019.608/0001-19 (APELANTE), SEBASTIAO MANOEL PINTO FILHO - CPF: 030.623.841-15 (ADVOGADO), KENER VICTOR DA COSTA CAMPOS - CPF: 693.951.281-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no

0036091-37.2010.8.11.0041 – Capital

Apelante
: Sicoob Cooperloja – C.E.C.M. – Dos Lojistas do Vestuário e Confecção de Cuiabá

Apelado:
Kenner Victor da Costa Campos

E M E N T A

EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO DECLARADA DE OFÍCIO – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA DOS EXECUTADOS – PARTE DILIGENTE – INCORRÊNCIA DE INÉRCIA – DEMORA DO JUDICIÁRIO CARACTERIZADA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

Não ocorre a prescrição por ausência de citação válida se a demanda foi proposta dentro do lapso de tempo legal e a demora na citação ocorreu por culpa inerente ao mecanismo da justiça, consoante visto na espécie. Inteligência da súmula 106 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no

0036091-37.2010.8.11.0041 – Capital

Apelante
: Sicoob Cooperloja – C.E.C.M. – Dos Lojistas do Vestuário e Confecção de Cuiabá

Apelado:
Kenner Victor da Costa Campos

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Sicoob Cooperloja – C.E.C.M. – Dos Lojistas do Vestuário e Confecção de Cuiabá em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de execução por título extrajudicial que move contra Kenner Victor da Costa Campos, reconheceu de ofício a ocorrência da prescrição do título por ausência de citação válida e julgou extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. II, do CPC, condenando-a ao pagamento das custas processuais.

Inconformada, a apelante defende a inocorrência da prescrição, pois, sempre foi diligente na tentativa de citar o executado, sendo que a demora ocorreu por parte do poder judiciário. Requer a reforma da sentença, a fim de que os autos retornem a instância de origem para o seu regular processamento.

Sem contrarrazões, ante a não formação da relação processual.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no

0036091-37.2010.8.11.0041 – Capital

Apelante
: Sicoob Cooperloja – C.E.C.M. – Dos Lojistas do Vestuário e Confecção de Cuiabá

Apelado:
Kenner Victor da Costa Campos

V O T O

Cinge-se dos autos que Sicoob Cooperloja – C.E.C.M. – Dos Lojistas do Vestuário e Confecção de Cuiabá move ação de execução por título extrajudicial contra
Kenner Victor da Costa Campos
, visando o recebimento de R$ 9.322,78 (nove mil, trezentos e vinte e dois reais e setenta e oito centavos), oriundo de cédula de crédito bancário firmado entre as partes.

Durante a marcha processual, o douto magistrado
a quo
, sob o fundamento que o feito ficou paralisado por mais de 08 (oito) anos por culpa da exequente, que não providenciou a citação dos executados na forma devida, reconheceu de ofício a ocorrência da prescrição do título por ausência de citação válida e julgou extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. II, do CPC, condenando-a ao pagamento das custas processuais (id. 89033963 a id. 89033965).

Irresignada, a apelante defende a inocorrência da prescrição, pois, sempre foi diligente na tentativa de citar o executado, sendo que a demora ocorreu por parte do poder judiciário. Requer a reforma da sentença, a fim de que os autos retornem a instância de origem para o seu regular processamento.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a razão acompanha a recorrente.

Inicialmente,
mister
se faz constar que no caso vertente, com a devida vênia, percebe-se claramente que os autos não ficaram paralisados por culpa da exequente, a qual tentou, de todas as formas a citação válida dos executados.

Assim, verifico que o d. magistrado, de forma equivocada, diga-se de passagem, baseado na premissa que a exequente deixou de providenciar a citação dos devedores principais, configurando a prescrição, verifico, em verdade, que a demora na realização da citação não deve ser atribuída à instituição financeira, mas, aos mecanismos da justiça, mormente pelo fato de haver uma sentença declarando a nulidade da citação por edital então realizada, devendo ser invocada ao caso a aplicação da Súmula 106 do STJ, que é clara ao dispor,
verbis
:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

Dessa forma, sendo a demanda proposta antes de transcorrido o lapso temporal prescricional e não havendo a citação em razão da demora do judiciário, não há que se falar em ocorrência da prescrição. Nesse sentido manifestou este Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DOS REQUERIDOS – FUNCIONAMENTO DEFICIENTE DO SERVIÇO JUDICIÁRIO – INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO VERIFICADA – NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Consoante apregoa o legislador processual, a citação válida consubstancia fato interruptivo da prescrição e irradia efeito retroativo à data do ajuizamento da ação, desde que aperfeiçoada dentro dos prazos assinalados, resultando que, conquanto ajuizada a pretensão antes do implemento da prescrição.

Embora tenha transcorrido o prazo de 05 (cinco) anos sem a citação do devedor, não há como se atribuir tal demora a parte autora, que ao ser intimada no feito procedeu com os pedidos que entendeu pertinente a demanda, sendo a morosidade imputável exclusivamente ao serviço judiciário
.”
(RAC n. 0000047-39.2015.8.11.0107, 3a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 10.02.2021 – negritei)

“AGRAVO INTERNO – INTERPOSIÇÃO EM VIRTUDE DE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO E CASSOU A SENTENÇA A FIM DE AFASTAR A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA REGULAR ANDAMENTO – REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTO NAS CONTRARRAZÕES DA APELAÇÃO – DESPACHO ORDENATÓRIO QUE INTERROMPE A PRESCRIÇÃO (ART.202, I, DO CC) – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA – PARTE AUTORA DILIGENTE NO IMPULSIONAMENTO DOS AUTOS – PREJUDICIAL AFASTADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO PROTELATÓRIO – APLICAÇÃO DE MULTA – RECURSO DESPROVIDO.

[...]

Apesar de constar no comando sentencial que a citação da executada foi efetuada cerca de 08 (oito) anos após o ajuizamento da demanda, cumpre ressaltar que o feito ficou arquivado por 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses e, consoante entendimento consolidado do STJ, durante o prazo de suspensão da ação executiva, não corre o prazo de prescrição intercorrente.

Assim, tendo em vista que o processo permaneceu suspenso durante mais de 04 (quatro) anos, e neste período a autora/, ora agravada foi diligente em todos os chamados judiciais, a pretensão recursal não merece acolhida.

Dessa forma, observa-se que o decisum objurgado está pautado na lei e orientações jurisprudenciais, de maneira que não merece reparos
.”
(RAC n. 0033808-17.2005.8.11.0041, 2a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 06.11.2019)

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que a cassação da sentença

objurgada, para determinar o retorno dos autos à instância de origem para seu regular processamento, é medida que se impõe.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021